Tribunal: TJES
Processo: 5001158-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE CONDÔMINOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em ação de divisão e demarcação de terras. A embargante alegou omissão quanto (i) à análise do pedido de rateio proporcional dos honorários periciais com base nos quinhões dos condôminos e (ii) à pretensão de concessão integral da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à forma de rateio dos honorários periciais; e (ii) estabelecer se o julgado foi omisso ao indeferir a concessão da gratuidade da justiça relativa às custas e demais despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15, não sendo admissível sua utilização como meio de inovação recursal.

A alegação de notícia-crime de “
stalking
híbrido” constitui inovação recursal, pois não suscitada no agravo originário, sendo vedada sua análise em embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STJ.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise do pedido de rateio proporcional dos honorários periciais, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes, para determinar o custeio das despesas periciais segundo os quinhões de cada condômino, conforme arts. 1.315 do CC, 89 e 95 do CPC.

Inexistiu omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, pois o acórdão já havia enfrentado e indeferido expressamente o pleito, com base na análise concreta da capacidade econômica da parte, tendo deferido, alternativamente, o parcelamento das despesas processuais com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC.

A pretensão de reexame da negativa de gratuidade caracteriza mero inconformismo e é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de fundamentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão do conhecimento,
parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O acórdão omisso quanto à forma de rateio dos honorários periciais deve ser integrado para determinar a distribuição proporcional entre os condôminos, nos termos da fração ideal de cada um.

A pretensão de concessão integral da gratuidade da justiça, já apreciada e indeferida, não pode ser rediscutida por meio de embargos de declaração, sob pena de desvio da finalidade do recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à reiteração de fundamentos já decididos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 87, 89, 95 e 98, § 6º; CC, art. 1.315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1993710/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1727133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJ-MT, AI 1006645-41.2023.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.05.2023, DJe 31.05.2023; TJ-PR, AI 0073496-75.2022.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci, j. 13.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001158-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA ZACARIAS

AGRAVADO: WALFRAN LIPARIZI GONCALVES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE CONDÔMINOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em ação de divisão e demarcação de terras. A embargante alegou omissão quanto (i) à análise do pedido de rateio proporcional dos honorários periciais com base nos quinhões dos condôminos e (ii) à pretensão de concessão integral da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à forma de rateio dos honorários periciais; e (ii) estabelecer se o julgado foi omisso ao indeferir a concessão da gratuidade da justiça relativa às custas e demais despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15, não sendo admissível sua utilização como meio de inovação recursal.

A alegação de notícia-crime de “
stalking
híbrido” constitui inovação recursal, pois não suscitada no agravo originário, sendo vedada sua análise em embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STJ.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise do pedido de rateio proporcional dos honorários periciais, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes, para determinar o custeio das despesas periciais segundo os quinhões de cada condômino, conforme art. 1.315 do CC e arts. 89 e 95 do CPC.

Inexistiu omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, pois o acórdão já havia enfrentado e indeferido expressamente o pleito, com base na análise concreta da capacidade econômica da parte, tendo deferido, alternativamente, o parcelamento das despesas processuais com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC.

A pretensão de reexame da negativa de gratuidade caracteriza mero inconformismo e é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de fundamentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão do conhecimento,
parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O acórdão omisso quanto à forma de rateio dos honorários periciais deve ser integrado para determinar a distribuição proporcional entre os condôminos, nos termos da fração ideal de cada um.

A pretensão de concessão integral da gratuidade da justiça, já apreciada e indeferida, não pode ser rediscutida por meio de embargos de declaração, sob pena de desvio da finalidade do recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à reiteração de fundamentos já decididos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 87, 89, 95 e 98, § 6º; CC, art. 1.315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1993710/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1727133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJ-MT, AI 1006645-41.2023.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.05.2023, DJe 31.05.2023; TJ-PR, AI 0073496-75.2022.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
Prelimina
r

de Inovação Recursal suscitada de ofício)

A embargante alega vício por ausência de manifestação acerca da existência notícia-crime de “
stalking
híbrido”. Entretanto, tal questão não foi oportunamente suscitada no agravo, de modo que não pode ser examinada neste momento em sede de embargos.

Nesse sentido, tem-se a ocorrência de verdadeira inovação recursal, posto que a análise de tal questão, suscitada apenas por ocasião da oposição dos presentes embargos de declaração, encontra óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal”.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/04/2022).

Destarte,
NAO CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração quanto à alegação de notícia-crime de “
stalking
híbrido”.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRCIA ZACARIAS
contra o v. acórdão (ID. 11359621), proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora embargante em face de
WALFRAN LIPARIZI GONCALVES e outros
.

Em suas razões (ID. 12140213), sustenta a embargante, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois:
(i) deixou de apreciar o pedido de rateio das despesas processuais e honorários periciais na proporção dos quinhões de cada condômino
, conforme o art. 1.315 do Código Civil e os arts. 89 e 95 do CPC;
(ii) não enfrentou a pretensão de concessão da gratuidade da justiça quanto às custas, preparo recursal e demais despesas processuais,
violando o direito fundamental de acesso à justiça, notadamente diante de sua hipossuficiência econômica e da superveniência do inadimplemento da pensão alimentícia devida por seu ex-marido.

Com base nessas alegações, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer que lhe cabe arcar com apenas 25% dos honorários periciais, no valor correspondente a R$ 2.367,50 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e não 50% do total, bem como conceder, ainda que parcialmente, a gratuidade da justiça, abrangendo custas, preparo e demais despesas processuais.

Pugna, assim, pelo provimento
d
os

presentes
embargos,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes.

Contrarrazões de Id 16094903, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

Como já mencionado, os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (a
rt.
1.022, do CPC
).

Com efeito
, assiste razão à embargante
ao
alega
r
vício de omissão, ao argumento de que o acórdão não se manifestou acerca do pedido de rateio proporcional das despesas periciais
, nos termos do art. 1.315 do Código Civil e dos arts. 89 e 95 do CPC.

O acórdão embargado, embora tenha enfrentado a questão da gratuidade de justiça e deferido o parcelamento dos honorários
,
não se manifestou quanto à forma de rateio da despesa pericial
.

O juízo
a quo
, por decisão interlocutória (ID. 32082396), reconheceu o direito das partes à divisão do imóvel e determinou o prosseguimento para a segunda fase do procedimento, estabelecendo diretrizes da partilha. Para tanto, nomeou a empresa Modolo Engenharia Ltda. como perita, a qual indicou o engenheiro agrônomo responsável e apresentou os honorários, a serem suportados em partes iguais (50% cada), nos termos do art. 89 do CPC, diante da ausência de marcos divisórios precisos da área em condomínio.

O
art. 1.315 do Código Civil
dispõe
que “o
condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita."

No mesmo sentido, o
art. 87 do CPC
determina
que
"
n
os processos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões."

Ainda, o
art. 95 do CPC
estabelece que os honorários do perito, quando a perícia for determinada de ofício, devem ser adiantados pelas partes, sendo possível o rateio.

Ocorre que, tratando-se de ação de divisão e demarcação de terras, a jurisprudência é firme em reconhecer que tais despesas devem ser custeadas proporcionalmente à fração ideal de cada condômino, pois se tratam de despesas comuns, em benefício de todos os coproprietários. Observe-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE DIVISÃO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA NA SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE OS COPROPRIETÁRIOS. 1. Ação de divisão, já em fase de cumprimento de sentença, por meio da qual se objetiva a demarcação e consequente extinção de condomínio de propriedades rurais existente entre as partes. 2. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir i) se é cabível recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida durante a segunda fase da ação de divisão; e ii) se o pagamento da prova pericial determinada na segunda fase da ação de divisão deve ser rateado entre todos os condôminos. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 4. Tratando-se de uma forma especial de cumprimento de sentença, as decisões proferidas no curso da segunda fase da ação de divisão são recorríveis por agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. 5.
O pagamento da prova pericial determinada na segunda fase da ação de divisão deve ser rateada proporcionalmente entre os coproprietários.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1993710 GO 2021/0385626-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022) (grifou-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPUTAÇÃO APENAS À PARTE AUTORA. DECISÃO REFORMADA. ART. 1.315 DO CC. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. JULGADO DO STJ.
RECURSO PROVIDO. “O pagamento da prova pericial determinada na segunda fase da ação de divisão deve ser rateada proporcionalmente entre os coproprietários” (STJ - REsp: 1993710 GO 2021/0385626-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022) . (TJ-MT - AI: 10066454120238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (grifou-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DIVISÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE IMPUTOU O PAGAMENTO A AMBAS AS PARTES, EM IGUAL PERCENTUAL. RECURSO DO AUTOR. SUBSISTÊNCIA. VERBA A SER ARCADA PELAS PARTES NA PROPORÇÃO DE SEUS QUINHÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1315 E 1320, DO CÓDIGO CIVIL, E DO ART. 89, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. -
À luz do que dispõem os arts. 1315 e 1320, do Código Civil, e o art. 89, do Código de Processo Civil, em se tratando de ação divisória na qual a parte ré reconheceu a existência do condomínio e o percentual de titularidade de cada condômino, discordando apenas da divisão física proposta, os honorários periciais devidos na segunda fase devem ser arcados por ambas as partes, na proporção de seus quinhões.
Recurso provido. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0073496-75 .2022.8.16.0000 - Lapa - Rel .: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 13.03.2023) (TJ-PR - AI: 00734967520228160000 Lapa 0073496-75 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 13/03/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifou-se)

No caso concreto, a embargante é titular de 25% da propriedade, ao passo que os demais condôminos detêm 25% e 50%. Portanto, o correto seria fixar o rateio da seguinte forma: Márcia Zacarias: 25%; Walfran Liparizi Gonçalves: 25%; e Wesley Liparizi Gonçalves: 50%.

Assim, a omissão deve ser suprida, com a alteração parcial do acórdão embargado para determinar que o custeio dos honorários periciais seja suportado pelos condôminos na proporção de seus respectivos quinhões, nos termos da lei civil e processual.

Quanto à alegação de que o acórdão
não enfrentou a pretensão de concessão da gratuidade da justiça quanto às custas, preparo recursal e demais despesas processuais, não assiste razão à
embargante. Explico.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais na decisão judicial. Não se prestam, portanto, a rediscutir fundamentos já apreciados, nem a viabilizar nova análise da matéria decidida, sob pena de se converter esse instrumento excepcional em via ordinária de reexame de mérito, o que afrontaria a própria lógica do sistema recursal.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e suficientemente fundamentada a questão central relativa ao pedido de gratuidade de justiça.

Constatou-se, com base em elementos concretos dos autos, que a embargante não comprovou sua hipossuficiência econômica, requisito indispensável à concessão do benefício.

Ainda assim, em atenção ao princípio do amplo acesso à justiça, foi deferido o parcelamento dos honorários periciais, nos moldes do art. 98, § 6º, do CPC – solução que concilia a proteção da jurisdição com a responsabilidade processual da parte.

É improcedente a alegação de omissão quanto à análise da gratuidade das custas e do preparo recursal. O acórdão indeferiu de forma expressa e abrangente o pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação de insuficiência de recursos, levando em consideração inclusive a manifestação superveniente de Id 10086416, circunstância que, por si só, abarca toda e qualquer pretensão relacionada ao tema. Senão, vejamos:

[...] Nesse contexto, em apreciação da documentação anexada aos autos, extrai-se que, além da recorrente perceber mensalmente R$ 5.000,00 (cinco mil reis) a título de pensão alimentícia, valor que supera 3 salários-mínimos, possui plano de saúde pago integralmente por seu ex-marido, detém a posse plena de ao menos um imóvel, e é proprietária de vasto patrimônio que gera, inclusive, consideráveis frutos, notadamente em razão da propriedade rural de cem mil metros quadrados objeto da ação de origem ser produtora de Café Conillon, consoante narrado pela própria agravante na peça recursal. [...]

Por fim, imperioso consignar ainda que, em que pese não tenha sido constatada a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade, o Código de Processo Civil em seu art. 98, §6º, prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, de modo a prestigiar que o acesso à justiça ocorra sem impacto desproporcional ao sustento do recorrente ou de sua família.

Tal situação narrada parece melhor se alinhar à tal hipótese, que seria uma solução intermediária entre o pagamento total das custas e a completa isenção, para situações em que, embora não se encontre o beneficiário em condição econômica suficientemente frágil para receber a gratuidade, a expressividade econômica do valor a ser desembolsado para realizar determinado ato justifique o parcelamento, de modo que se adeque aos rendimentos da parte e não lhe impeça o acesso ao Poder Judiciário.

Assim, para assegurar o acesso à justiça, garantia prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, concede-se, de ofício, o parcelamento dos honorários periciais em 4 (quatro parcelas iguais e sucessivas).
[...]

O que se pretende, em verdade, é a modificação do julgado por via imprópria, com o acolhimento da tese recursal da embargante quanto à gratuidade integral. Tal objetivo, todavia, é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

Ademais
, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“
n
ão se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

Evidencia-se, assim, a inexistência de vício a ser sanado nesse tocante.

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
dos embargos de declaração opostos e, na extensão do conhecimento,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, a fim de, sanando a omissão verificada, reformar parcialmente o acórdão de Id
11359621
,
tão somente quanto à distribuição dos honorários periciais, para determinar que o respectivo rateio seja realizado na proporção da fração ideal de cada condômino (
Márcia Zacarias: 25%; Walfran Liparizi Gonçalves: 25%; Wesley Liparizi Gonçalves: 50%).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER, EM PARTE,
dos embargos de declaração opostos e, na extensão do conhecimento,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, a fim de, sanando a omissão verificada, reformar parcialmente o acórdão de Id
11359621
,
tão somente quanto à distribuição dos honorários periciais, para determinar que o respectivo rateio seja realizado na proporção da fração ideal de cada condômino (
Márcia Zacarias: 25%; Walfran Liparizi Gonçalves: 25%; Wesley Liparizi Gonçalves: 50%).